Tribunal: TJES
Processo: 5004369-79.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004369-79.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIELA RAMOS PASSAMANI

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES, que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos da ação penal n.º 0000043-83.2025.8.08.0026, na qual a paciente é indiciada pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A defesa alega ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva e, subsidiariamente, pleiteia sua substituição por prisão domiciliar, sob argumento de debilidade de saúde decorrente de dependência química.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para justificar a prisão preventiva da paciente; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar diante da suposta debilidade de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conversão da prisão em flagrante em preventiva encontra respaldo na presença do
fumus comissi delicti
, demonstrado pela materialidade e indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, tendo em vista a apreensão de 03 pedras de crack com a paciente e 217 pedras de mesma substância em terreno próximo, além de depoimentos dos policiais militares que relataram conduta típica e fundada suspeita.

4. O
periculum libertatis
se configura pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido, suficiente para indicar risco à ordem pública e justificar a segregação cautelar da paciente.

5. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, com base nos arts. 312 e 313, I, do CPP, considerando a gravidade concreta do delito e a pena cominada superior a quatro anos.

6. A alegação de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não se sobrepõe à necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

7. O pleito de prisão domiciliar foi corretamente indeferido diante da ausência de comprovação contemporânea da alegada debilidade de saúde, não preenchendo os requisitos do art. 318, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva por tráfico de drogas é válida quando presentes indícios de autoria, materialidade do delito e risco à ordem pública pela gravidade concreta dos fatos.

2. A primariedade e demais condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.

3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige comprovação contemporânea da debilidade de saúde, nos termos do art. 318, II, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 318, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 816.494/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJEN de 13.3.2025; STJ, AgRg no RHC 175.391/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
DANIELA RAMOS PASSAMANI
, contra suposto ato coator proferido pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM/ES
, o qual, nos autos da ação penal de n.º 0000043-83.2025.8.08.0026, converteu a prisão em flagrante em preventiva da paciente, sendo ela indiciada pela prática do crime previsto no artigo 33 da lei n.º 11.343/06.

Consoante a inicial, o impetrante postula pela revogação da prisão preventiva sob a alegação de ausência dos requisitos previstos no art. 312, do CPP. Em caráter subsidiário, postula pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob a alegação de que a paciente se encontra com a saúde debilitada em razão da dependência química.

Despacho requisitando informações à Autoridade Coatora no ID 12864450.

O pedido liminar foi indeferido consoante decisão que consta do ID 13227961.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem, no parecer de ID 13617346.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
DANIELA RAMOS PASSAMANI
, contra suposto ato coator proferido pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM/ES
, o qual, nos autos da ação penal de n.º 0000043-83.2025.8.08.0026, converteu a prisão em flagrante em preventiva da paciente, sendo ela indiciada pela prática do crime previsto no artigo 33 da lei n.º 11.343/06.

Consoante a inicial, o impetrante postula pela revogação da prisão preventiva sob a alegação de ausência dos requisitos previstos no art. 312, do CPP. Em caráter subsidiário, postula pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob a alegação de que a paciente se encontra com a saúde debilitada em razão da dependência química.

A paciente está sendo acusada da prática do delito de tráfico de drogas, sendo flagrada na posse de 03 pedras de crack escondidas embaixo de sua língua e da quantia de R$80,00 (oitenta reais), em local de intensa traficância. Além disso, os policiais responsáveis pela diligência encontraram uma sacola com
217 (duzentas e dezessete) pedras de ‘crack’
próximas ao local onde a paciente foi abordada, sendo que não havia mais ninguém nas proximidades.

Consoante registrado na decisão que indeferiu o pedido liminar, consta dos autos o depoimento de dois Policiais Militares que realizaram a prisão em flagrante, sendo que eles afirmaram que viram a paciente em local de intensa traficância, e que ela escondeu algo em sua boca ao avistar os policiais.

Referido contexto flagrancial evidenciou a existência de justa causa para a realização da busca pessoal.

Além disso, verifico a existência do “
fumus comissi delicti
”, consistente na prova da materialidade e nos indícios de autoria, ilustrados no Inquérito Policial, e objeto de menção expressa no ato coator, do qual transcrevo o seguinte trecho:

“Conforme consta no APFD, policiais militares receberam informações de que no local dos fatos, uma mulher com determinadas características estava realizando o tráfico de entorpecentes, sendo que uma parte das drogas ficava com ela e a outra parte, em um terreno baldio. Diante disso, a guarnição foi averiguar a referida denúncia, oportunidade em que viram a referida mulher, posteriormente identificada, se tratando da autuada, que ao perceber a presença da equipe, colocou algo em sua boca, momento em que foi abordada. Durante a abordagem,
a guarnição encontrou com ela a quantia em espécie de R$80,00 (oitenta reais) e 03 pedras de crack escondidas embaixo de sua língua
. Ademais, os policiais realizaram buscas pelo referido terreno baldio, onde
encontraram uma sacola com 217 pedras de crack
prontas para venda”.

Também verifiquei o “
periculum libertatis
”, consistente na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, configurada na expressiva quantidade de entorpecente apreendido com a paciente.

Referido entendimento é amplamente adotado pelo c. STJ, que em julgamento de caso análogo decidiu que “
a gravidade dos fatos, evidenciada pela apreensão de 4.172,1 kg de maconha e 303,9 kg de skunk, denota risco concreto de reiteração delitiva e periculosidade do paciente
” (STJ - HC n. 816.494/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJEN de 13/3/2025).

Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos da prisão preventiva, tampouco em ausência de fundamentação, já que estão preenchidos os requisitos descritos no art. 313 do CPP - especificamente, o inciso I do aludido dispositivo -, pois a pena máxima prevista para o crime de tráfico de drogas é superior a 04 (quatro) anos.

Ademais, ainda que a paciente seja tecnicamente primária, as alegadas condições pessoais favoráveis não são aptas, por si só, para revogar a prisão preventiva quando persistem os requisitos do art. 312 do CPP (AgRg no RHC 175.391/RS, STJ).

Por fim, consoante registrei na decisão que consta do ID 13227961, a defesa não fez prova da alegada debilidade do estado de saúde da paciente pelo uso de drogas, os documentos juntados nos ID’s 12827817 e 12827818 não são contemporâneos ao fato delitivo pelo qual a paciente está sendo investigada, sendo inviável aplicação do art. 318, II, do CPP.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.